Tribunal: STF
Processo: ARE 1328305
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.275.486-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2020; ARE 1.279.509-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/10/2020; ARE 1.152.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO.